Tribunal: TJBA
Processo: 8085391-94.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8085391-94.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA DA PURIFICACAO DAS VIRGENS RODRIGUES Advogado(s): ANDRE ALVES DE FARIAS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ANALISOU FUNDAMENTOS RELEVANTES. RECURSO DESTINADO A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu como marco inicial do auxílio-doença a data imediatamente posterior à cessação indevida do benefício (07/02/2021), e não a data fixada na perícia (05/07/2023). II. Questão em discussão 2. A questão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado por não ter fixado a data de início do benefício na data da citação, sob o argumento de que a perícia indicou início da incapacidade em momento posterior à cessação administrativa. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado fundamentou de forma clara que a perícia apenas constatou situação incapacitante preexistente, já presente à época da cessação do benefício, razão pela qual fixou como marco inicial o dia seguinte ao cancelamento administrativo. 4. Inexistem obscuridade, contradição, omissão ou erro material a serem sanados. 5. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou para mera insatisfação com o resultado do julgamento. 6. A jurisprudência do STJ reconhece que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente (AgInt no REsp 1.967.663/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 26/3/2025). IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem ao inconformismo com o resultado do julgamento." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.967.663/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 26/3/2025, DJEN 2/4/2025. STJ, EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 2.390.431/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17/2/2025, DJEN 20/2/2025. STJ, AgInt no AREsp 2.043.112/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19/8/2024, DJe 22/8/2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido na Apelação Cível nº 8085391-94.2022.8.05.0001, de Salvador, em que é embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e embargada MARIA DA PURIFICAÇÃO DAS VIRGENS RODRIGUES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em não acolher os embargos, pelas razões a seguir expendidas.